Tribunal: TJMT
Processo: 0007187-62.2010.8.11.0055
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007187-62.2010.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SILVESTRE LOPES DE SOUZA - CPF: 325.934.061-00 (APELANTE), ARIANE CAROLINA VIEIRA - CPF: 038.449.101-40 (ADVOGADO), IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES - CPF: 024.657.021-06 (ADVOGADO), CELSO ROBERTO VIEIRA - CPF: 411.552.701-34 (ADVOGADO), HEBER MARIANO GONCALVES - CPF: 034.859.501-81 (ADVOGADO), SINFRA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), VALDUIR BUCMAIR - CPF: 554.367.579-87 (APELADO), MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - CPF: 371.562.170-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CELSO ROBERTO VIEIRA - CPF: 411.552.701-34 (ADVOGADO), ARIANE CAROLINA VIEIRA - CPF: 038.449.101-40 (ADVOGADO), SILVESTRE LOPES DE SOUZA - CPF: 325.934.061-00 (APELADO), FRANCIELI FATIMA DE CAMARGO - CPF: 998.178.451-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – VEÍCULO PARADO NA PISTA DE ROLAMENTO

SEM ACOSTAMENTO – ABALROAMENTO TRASEIRO – AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO – ART. 46 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – NÃO COMPROVAÇÃO – DANO MORAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS MORATÓRIOS – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚMULA No 54 DO STJ) – CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO ARBITRAMENTO (SÚMULA No 362 DO STJ) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Age com culpa o condutor de veículo que para na pista de rolamento, em local sem acostamento, deixando, ainda, de proceder à devida sinalização de advertência exigida pelo artigo 46 do Código de Trânsito Brasileiro.

Em caso de acidente de trânsito com vítima fatal, o dano moral é presumido, consistindo na dor e na angústia sofrida por aquele que perde um ente querido de maneira tão trágica.

Se fixado o
quantum
indenizatório de forma excessiva, este deve ser reduzido para considerar também as condições de quem irá pagar, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso.-

Os juros de mora, em casos de dano moral por responsabilidade extracontratual, devem incidir da data do evento danoso, consoante súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça e a correção monetária desde o seu arbitramento (Súmula 362 do STJ).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SILVESTRE LOPES DE SOUZA,
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos na
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada por
VALDUIR BUCMAIR,
para condenar os requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 5.125,00 (cinco mil cento e vinte e cinco reais), acrescido de correção monetária desde a data do pagamento e de juros moratórios contados a partir da citação, e R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais, mais honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da condenação.

Em suas razões recursais, alega, em síntese, da responsabilidade do Estado de Mato Grosso, haja vista que o apelante somente parou seu veículo na pista de rolamento por não existir acostamento no local, sendo que a falha mecânica que ocorreu no seu veículo fora algo inesperado.

Aduz que consta do boletim de ocorrência que o veículo parado encontrava sinalizado, com o pisca alerta ligado.

Assevera que assim que conseguiu sair da cabine, quebrou galhos de vegetação para auxiliar na sinalização e fora pra frente do caminhão para ver o que havia acontecido, momento em que a condutora da motocicleta colidiu com o caminhão do apelante.

Alega culpa exclusiva da vítima, haja vista que colidiu com o veículo parado, devidamente sinalizado, não tendo prestado devida atenção nas sinalizações deixadas pelo apelante.

Afirma que na remota hipótese de não acolhimento do pedido de exclusão da condenação em danos morais e materiais, mister que ocorra a redução do valor, em respeito ao regramento do art. 944 do Código Civil.

Declara que é pessoa idosa, no qual se submete a tratamentos de saúde, fazendo uso de diversos medicamentos, não tendo no momento condições físicas para continuar laborando, passando por grandes dificuldades financeiras para sustentar sua família, consequententemente, não tendo condições financeiras de arcar com a condenação arbitrada.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja julgada improcedente a ação. Pelo princípio da eventualidade, pleiteia-se pela reforma da sentença pela redução do pagamento a título de danos morais.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
VALDUIR BUCMAIER
a
juizou
Ação de Indenização por Danos Materiais e Danos Morais
em face de
SILVESTRE LOPES DE SOUZA e ESTADO DE MATO GROSSO – SINFRA (SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA),
aduzindo, em síntese, que no dia 22/01/2009, às 19horas, sua filha PATRICIA DE LARA BUCMAIR, ao se dirigir à UNEMAT em Tangará da Serra, na Rodovia MT 358, foi vítima de um acidente de trânsito, na qual resultou sua morte.

Afimou que o caminhão do requerido SILVESTRE LOPES DE SOUZA se encontrava parado no meio da pista, sem a devida sinalização, motivo este que ocasionou o acidente.

Salientou que a ausência de pista de acostamento adequada fez com que o mesmo contribuísse para o ocorrido do acidente.

Em razão disso, pleiteia por danos morais e materiais em face do motorista do caminhão, bem como da SINFRA, responsável pela construção do acostamento na rodovia.

Ao proferir sentença, o magistrado o Dr. Francisco Ney Gaiva julgou parcialmente procedente a ação, conforme já relatado.

Contra a referida sentença foi interposto recurso pelo requerido.

Pois bem
.

O recurso visa descaracterizar a responsabilidade pelo acidente de trânsito e via de consequência, afastar o dever de indenizar, atribuindo à vítima a culpa exclusiva pelo sinistro, bem como requerendo de forma sucessiva, a redução da verba indenizatória fixada.

Da responsabilidade civil

É cediço que a obrigação de indenizar só ocorre se o lesado demonstrar que o dano foi causado em decorrência de uma ação
dolosa ou culposa
, ou seja, que o ofensor agiu com a
intenção de causar o dano
, que foi
negligente ou imprudente na condução do veículo
.

Nesses termos, não se deve olvidar que ato ilícito se trata de uma
ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, que viole direito e cause dano a outrem
, bem como comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, exceda os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, conforme o disposto nos artigos 186 e 187 do Código Civil,
in verbis
:

“
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.
”.

Assim, ao praticar um ato ilícito e causar um dano a outrem, subsiste
o dever de o ofensor reparar o dano causado ao lesado, consoante o artigo
927 do Código Civil, portanto, a responsabilidade civil constitui a obrigação de indenizar o dano causado em decorrência de um ato ilícito.

Sobre a matéria, a jurisprudência bem esclarece que:

“
INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
RESPONSABILIDADE SUBJETIVA
– DEFESA DIRETA – ÔNUS DA PROVA.
Para indenização por acidente de trânsito, aplica-se a responsabilidade subjetiva, incumbindo ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito.
Quando o réu nega o fato em que se baseia a pretensão do autor, todo o ônus probatório recai sobre ele.
”
(TJMG, 14a Câmara Cível, RAC no 10520110011860001, Rel. Evangelina Castilho Duarte, j. em 11/11/2015) (g.n.).

No caso em tela, observa-se que, em 22/09/2009, na cidade de Tangará da Serra/MT, pela Rodovia MT/358, por volta das 19h, ocorreu o acidente de trânsito nocitiado pelas partes, constando do Boletim de Acidente de Trânsito que a autoridade policial compareceu no local antes do acidente e certificou que o caminhão estava parado sem sinalização adequada (ID no 79502028 – Pág. 36).

Sabe-se que é proibido parar ou estacionar o veículo na pista de rolamento das estradas, das rodovias, das vias de trânsito rápido e das vias dotadas de acostamento, consistindo em infração gravíssima, com penalidade de multa, conforme art. 181, V, do Código de Trânsito Brasileiro,
in verbis:

“Art. 181.Estacionar o veículo:

(...)

V – na pista de rolamento das estradas, das rodovias, das vias de trânsito rápido e das vias dotadas de acostamento:

Infração – gravíssima;

Penalidade – multa;

Medida administrativa – remoção do veículo.”

Em situação de emergência, a imobilização temporária de veículo no leito viário deverá ser imediatamente sinalizada, conforme dispõe o Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 46:

“Art. 46. Sempre que for necessária a imobilização temporária de um veículo no leito viário, em situação de emergência, deverá ser providenciada a imediata sinalização de advertência, na forma estabelecida pelo CONTRAN.”

Por sua vez, a Resolução no 36/98, do CONTRAN, estabelece a forma de sinalização de advertência para os veículos que, em situação de emergência, estiverem imobilizados no leito viário. Veja-se:

“Art. 1o O condutor deverá acionar de imediato as luzes de advertência (pisca-alerta) providenciando a colocação do triângulo de sinalização ou equipamento similar à distância mínima de 30 metros da parte traseira do veículo.

Parágrafo único. O equipamento de sinalização de emergência deverá ser instalado perpendicularmente ao eixo da via, e em condição de boa visibilidade.”

Ora, em situação de emergência, é imperioso aos motoristas sinalizaram o local na hipótese de imobilização temporária do veículo na pista, justamente para oferecer o tempo necessário para atuação dos demais usuários da via terrestre, com o intuito de evitar acidentes.

Sobre a questão, temos a lição de
Rui Stoco
:

“Uma das causas mais frequentes de acidentes é o estacionamento irregular ou parada de veículos na pista de rolamento e, mesmo, no próprio acostamento.

A convenção regrada sobre trânsito pressupõe que as vias de tráfego e trânsito estejam sempre livres e que todos estejam obedecendo a regulamentação geral específica, expressada pela sinalização local.

Quando esse consenso não se perfecciona e um dos protagonistas deixa de obedecer às regras convencionadas, ocorre o desequilíbrio e o ajuste tácito se rompe, decorrendo falha e, fatalmente, sua consequência: o acidente.

Em hipótese nenhuma se admite que um veículo pare sobre a pista de rolamento, por onde outros veículos devem passar.

Tal ocorrendo, em razão de acidente, falha mecânica ou quebra, o condutor deverá retirar o veículo imediatamente do local e levá-lo para o acostamento ou para fora do fluxo de trânsito, sinalizando convenientemente o local para que tal circunstância possa ser percebida e visualizada pelos demais condutores. Essa ocupação do acostamento também deve ser breve e em caráter excepcional.

Se, em razão da ocupação irregular da pista ou do acostamento advier acidente, ademais da falta disciplinar, o agente causador deverá ser responsabilizado civilmente pelos danos que causar a terceiros.”

(in Tratado de responsabilidade civil. 6a Ed. rev. atual. e ampl., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 1471).

In casu,
após análise das provas dos autos, especialmente o Boletim de Acidente de Trânsito que transcreve como se deram os fatos, verifica-se que o requerido, ora apelante, parou o veículo (caminhão) na pista de rolamento, em razão de falha mecânica, sem sinalização adequada.

Soma-se a isso, o fato de que não há nos autos qualquer prova indicando que o requerido, ora apelante sinalizou adequadamente o local, conforme a Resolução no 36/98, do CONTRAN, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Sobre a falta de sinalização adequada do local, transcrevo parte do depoimento da vítima FRANCINEI FÁTIMA DE CAMARGO, que conduzia a motocicleta no momento do acidente, ouvida pela autoridade policial, esclareceu:

“(...) QUE, me lembro somente que bati na traseira de um caminhão que estava estacionado na pista, mas não me recordo de detalhes; QUE, eu me recordo que na pista não havia ramos, luzes, triânglo ou qualquer objeto que visualizasse o caminhão parado na pista. (...)”
(ID no

79502029 – Pág. 31)

No mesmo sentido, as testemunhas LUCAS LEAL DE ANDRADE (ID no 79502029 – fls. 65/66) e ANDRÉ RICARDO CAJAZEIRA (ID no 79502029 – fls. 67/68) informaram, em síntese, que não haviam galhos e nem triângulos sinalizando o acidente, e, que ainda, a luz na rodovia era muito precária, podendo observar somente a seta ligada do caminhão e não o pisca alerta.

Neste contexto, não restam dúvidas de que a responsabilidade pelo acidente se deu por culpa exclusiva do requerido, ora apelante, que, indevidamente parou o veículo na pista de rolamento, sem providenciar a adequada sinalização.

Nesse sentido, trago os julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO -
CAMINHÃO PARADO NA CURVA, EM ACOSTAMENTO ESTREITO, INVADINDO A PISTA DE ROLAMENTO - AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO - CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR
- IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. Restando demonstrado pelo conjunto probatório carreado aos autos que a culpa pelo acidente foi do motorista do veículo do autor - que, indevidamente, parou o caminhão no início de uma curva, em um acostamento estreito, invadindo a pista de rolamento, sem providenciar qualquer sinalização, enquanto que o motorista da ré, surpreendido com aquele caminhão parado na pista, sem qualquer sinalização, não teve tempo de frear o seu veículo e nem de se desviar do caminhão do autor, já que, para tanto, seria necessário invadir a pista de contramão, e se colocar em risco de colisão com outros veículos que viessem em sentido contrário -, devem ser julgados improcedentes os pedidos iniciais e procedentes o pedido reconvencional, no sentido de ser o autor condenado a indenizar o réu pelos danos materiais a ele causados.”

(TJMG - Apelação Cível 1.0015.12.002806-1/001, Relator (a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/09/2017, publicação da sumula em 29/09/2017).

“APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO DANOS MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO -
COLISÃO NA TRASEIRA - VEÍCULO PARADO NA PISTA DE ROLAMENTO - RODOVIA - LOCAL INADEQUADO E DESPROVIDO DE ACOSTAMENTO - DEVER DE SINALIZAÇÃO - CAUSA DETERMINANTE PARA O EVENTO DANOSO
. A culpa do condutor do veículo que colidiu na traseira do outro é presumida, podendo ser elidida, desde que provado que a causa determinante para o acidente é do veículo que parou em local não permitido.

Constitui causa determinante para o evento danoso a imprudência e imperícia do condutor que para o veículo na pista de rolamento, em local sem acostamento, deixando, ainda, de proceder à devida sinalização, culminando no abalroamento na sua traseira
.”

(TJMG - Apelação Cível 1.0024.10.183469-5/001, Relator (a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/11/2016, publicação da sumula em 07/12/2016). destaquei

Importante ressaltar que, apesar de o apelante alegar culpa exclusiva da vítima, também não apresenta nenhuma prova robusta nesse sentido.

Desta feita, deve ser mantida a sentença que condenou o requerido/apelante pelos danos causados ao autor.

Do dano moral

No que tange aos
danos morais
, nao há dúvida acerca do seu cabimento, isso porque o fato em questão trouxe imensurável abalo ao autor, visto que lhe imprimiu dor, sofrimento, tristeza, saudade, angústia, não havendo dúvidas de que a perda de um ente querido enseja à pessoa todos esses sentimentos.

Cumpre registrar, que conforme precedentes do STJ, a perda brusca de ente querido em acidente de trânsito causa danos morais, não dependendo da prova do abalo psicológico, por se tratar de dano moral puro (
in re ipsa
).

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL DEMONSTRADOS. MORTE DE CÔNJUGE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. - Demonstrada a conduta ilícita, bem como o dano e o nexo de causalidade entre ambos, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, a medida que se impõe é a obrigação de reparar os prejuízos causados -
Conforme precedentes do STJ, a perda brusca de ente querido em acidente de trânsito causa danos morais, não dependendo de prova do abalo psicológico, por se tratar de dano moral puro (in re ipsa)
-
A fixação do quantum indenizatório devido a título de danos morais deve se pautar nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observados o caráter pedagógico, punitivo e reparatório da indenização
.

(TJ-MG - AC: 10105120082026001 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 18/07/2019, Data de Publicação: 30/07/2019) destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - MORTE. CULPA COMPROVADA - DEVER DE INDENIZAR QUE SE IMPÕE - DANOS MORAIS - VALOR- JUROS DE MORA - EVENTO DANOSO. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - MORTE. CULPA COMPROVADA - DEVER DE INDENIZAR QUE SE IMPÕE - DANOS MORAIS - VALOR- JUROS DE MORA - EVENTO DANOSO. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - MORTE. CULPA COMPROVADA - DEVER DE INDENIZAR QUE SE IMPÕE - DANOS MORAIS - VALOR- JUROS DE MORA - EVENTO DANOSO. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.- REPARAÇÃO CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - MORTE. CULPA COMPROVADA - DEVER DE INDENIZAR QUE SE IMPÕE - DANOS MORAIS - VALOR- JUROS DE MORA - EVENTO DANOSO. Comprovado que o sinistro que acarretou a morte da vitima se deu por culpa do condutor do outro veículo, que deixou de observar as regras do Código de Trânsito Brasileiro, persiste a sua responsabilidade civil frente aos danos decorrentes do sinistro.
Em caso de acidente de trânsito com vítima fatal, o dano moral é presumido, consistindo na dor e na angústia sofrida por aquele que perde um ente querido de maneira tão trágica.

O "quantum" indenizatório deve ser fixado em termos razoáveis, para não ensejar a ideia de enriquecimento indevido e nem empobrecimento da vítima, devendo dar-se com moderação, proporcional ao grau de culpa, a condição do ofendido e a capacidade do ofensor.
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

(TJ-MG - AC: 10313110035810002 Ipatinga, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 17/05/2018, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/05/2018) destaquei

Assim, para a quantificação, o julgador deve observar alguns aspectos e circunstâncias, tais como a realidade econômica do ofendido e do ofensor, o grau de culpa, a extensão do dano e a finalidade da sanção reparatória.

Nesse sentido, embora não existam parâmetros definidos a serem utilizados na fixação do
quantum
, a doutrina e a jurisprudência empregam no arbitramento do dano moral quatro critérios principais, quais sejam: a gravidade do dano, o grau de culpa do ofensor, a capacidade econômica da vítima e a capacidade econômica do ofensor.

Na hipótese, verifica-se que procede ao inconformismo do requerido, ora apelante. Isto porque, o valor arbitrado em R$ 100.000,00 (cem mil reais) devidamente corrigidos e acrescidos de juros de mora, excede ao razoável, levando em conta que a indenização será pago unicamento pelo requerido, o qual declarou ser motorista, é pessoa idosa, não obstante a perda de uma filha de 22 anos de forma brusca e repentina gere consequências psicológicas severas.

Portanto, há que ser reduzido para R$ 90.000,00 (noventa mil reais), valor que entendo mais sensato considerando as condições econômicas do causador do dano.

Por sua vez, em se tratando o caso de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso apenas para reduzir o valor dos danos morais para R$ 90.000,00 (noventa mil reais), devendo incidir juros de mora a partir do evento danoso (Súmula no 54 do STJ) e a correção monetária pelo INPC a partir deste julgamento (Súmula no 362 do STJ), neste juízo
ad quem.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022